Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0715039-69.2024.8.07.0006 DESPACHO Considerando que a sentença foi disponibilizada no diário eletrônico de 16/07/2025, da qual o apelante registrou ciência em 17/07/2025, conforme informações constantes da aba expedientes do PJe, manifeste-se o apelante sobre a tempestividade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator